Tribunal: CARF
Processo: 10380.903445/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903445/2011-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.320 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Demonstrada e comprovada a suscitada omissão no acórdão recorrido,
acolhem-se os embargos de declaração para saná-la.
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A
DESTEMPO.
CONSTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a
destempo, mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois
da data do vencimento do débito compensado, ainda que tenha sido declarado
na respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a constituição do
respectivo crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração do contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo contribuinte contra o
Acórdão no 3301-010.161, datado de 28 de abril de 2021, às fls. 413/417, proferido por essa 1a
Turma Ordinária, que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903445/2011-31
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.320 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2002
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das
normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de
defesa.
DECISÃO
DRJ.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevê que todas
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são competentes para
julgar impugnação e manifestação de inconformidade interpostas por contribuinte,
independentemente, da jurisdição fiscal do impetrante, inexistindo qualquer
mandamento legal impondo jurisdição territorial absoluta.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
A opção do contribuinte pela discussão, na esfera judicial, da incidência de multa de
mora sobre débitos tributários compensados, mediante transmissão de Declaração de
Compensação, em datas posteriores as dos vencimentos dos débitos
declarados/compensados, implicou renuncia à instância administrativa.
O contribuinte alegou as seguintes omissões: a) sobre os efeitos da ação judicial no
0007267-11.2011.4.05.8100 na multa de mora em litígio; e, b) sobre o argumento da necessidade
de lavratura de Auto de Infração para cobrança da multa de mora.
Analisados os embargos, a Presidente desta 1a Turma Ordinária acolheu-os, em
parte, para esclarecer a omissão sobre o item “b”, necessidade de lavratura de Auto de Infração
para cobrança da multa de mora, conforme despacho às fls. 435/437.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração são cabíveis
contra acórdãos que contenham obscuridade, omissão e contradição.
No presente caso, conforme demonstrado no Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, no voto o Relator omitiu-se quanto à necessidade de lavratura de Auto de Infração
para cobrança da multa de mora.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.320 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

Os autos em discussão tratam da Dcomp às fls. 02/05, transmitida em 14/06/2006,
visando à homologação da compensação de dois débitos tributários vencidos 31/05/2006 e de
outro vencido em 14/06/2006.
A compensação efetuada pelo próprio contribuinte, mediante a transmissão da
Declaração de Compensação (Dcomp), se materializou na data de sua transmissão.
Assim, a transmissão de Dcomp em data posterior às datas dos vencimentos dos
débitos tributários compensados configura compensação a destempo, ou seja, efetuada depois da
data de seus vencimentos, sujeitando-os às penalidades previstas em lei.
A Lei no 9.430/96 que trata da liquidação de tributos federais, mediante
pagamento em espécie e/ ou compensação, assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Segundo este dispositivo legal, a liquidação de débito tributário vencido, efetuada
a destempo, seja por meio de pagamento em espécie e/ ou por outros meios, inclusive, por
compensação com crédito financeiro líquido e certo contra a Fazenda Nacional, está sujeita à
multa de mora.
A multa somente não seria exigida, se o débito e/ ou uma possível diferença
tivesse sido pago antes ou concomitantemente com a transmissão da respectiva Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.149.022/SP, realizado sob o regime de recursos
repetitivos, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.320 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
Cabe ainda ressaltar que se trata de matéria sumulada pelo próprio STJ, nos
termos da Súmula no 360, publicada no DJe de 8/9/2008, literalmente:
Enunciado
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Assim, não há necessidade da constituição de crédito tributário por meio de
lançamento de ofício para a exigência de acréscimos legais previstos em lei, inclusive de multa
de mora que poderá ser exigida na liquidação do débito declarado na respectiva DCTF e
liquidado a destempo, inclusive por meio de Dcomp, sem a necessidade de lançamento de ofício.
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração do contribuinte, sem
efeitos, para sanar a omissão apontada, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital